Tribunal: TCU
Processo: 008.249/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado do TC 011.185/2015-5, em atendimento ao item 9.6.4 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário, para apurar contratações de empresas para realização de eventos, detalhada nos itens 141-147 da instrução de peça 121.

Inteiro teor:
Acórdão 5762/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de apartado de Representação, autuado por força do subitem 9.6.4 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira), proferido no âmbito do TC Processo 011.185/2015-5 (representação do MPTCU autuada a partir de informações da denominada "Operação Tiradentes", deflagrada pela Polícia Federal para apuração de irregularidades no Conselho Federal de Odontologia), para prosseguimento das apurações relativas a contratações de empresas para realização de eventos. Considerando a edição, por este Tribunal, da Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; considerando que a instrução produzida no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) se manifestou pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo (peça 4); considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu a partir da autuação do TC Processo 011.185/2015-5 (Representação) pelo Tribunal, em 21/5/2015 (art. 4o, III, da mencionada resolução); considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudGovernança (item 18 da instrução, peça 4, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a prolação do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário , de 6/7/2016 , que determinou a formação do presente apartado para apuração dos fatos ali apontados, e a autuação dos presentes autos, em 23/4/2024 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; considerando que o sobrestamento dos autos do TC Processo 011.185/2015-5 - ocorrido no período entre 15/2/2018 a 16/2/2022 por fatos alheios à vontade deste Tribunal - não pode ser apontado como causa suspensiva da prescrição nestes autos, uma vez que a medida foi adotada em face de possível consequência da análise dos embargos de declaração, os quais não atacaram o item do acórdão que determinou a formação dos apartados para a apuração das irregularidades identificadas, dentre eles o presente processo; considerando o reconhecimento da prescrição, já atestado por meio dos Acórdão 3381/2024-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 1.052/2024-Plenário e 1.053/2024-Plenário (relator de ambos: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) no âmbito dos TCs Processo 008.242/2024-0 , Processo 008.245/2024-0 e Processo 008.254/2024-9 , respectivamente, também autuados por determinação do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário para apuração de irregularidades, cuja situação é similar à destes autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Odontologia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.249/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.